Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708053-38.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ OTAVIO ROCHA LUCK APELADO: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Luiz Otavio Rocha Luck contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Aline Danielle Amorim propôs ação de alienação judicial contra o apelante. Alegou na petição inicial que a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga partilhou bens entre as partes. Os bens relacionados foram: 1) apartamento n. 201 e vaga de garagem n. 767, Torre E, lote 3350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras, matrícula n. 260.415, do Terceiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) veículo Chevrolet Camaro 2SS, 2011, placa JIR4370; 3) veículo Toyota Hilux CD4X4, SRV, 2010, placa JIG2798; 4) veículo KIA Sportage LX3 2.0G2, 2011, placa JJL7705; 5) veículo Hyundai H100 GLS, 2001, placa JGB5397; 6) motocicleta Yamaha YZF R1, 2008, placa JJV1822; 7) embarcação tipo lancha, marca Ventura, ano 1994, com motor Mercury 225 HP, inscrição n. 521-017077-2 e carreta rodoviária. Pediu a dissolução do condomínio e a alienação judicial dos bens. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (id 30987820, 30987827, 30987831, 30987858). O Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga declinou da competência. O Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras declarou-se competente (id 30987851 e 30987855). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a gratuidade da justiça (id 30988218). O apelante apresentou contestação. Requereu o benefício da gratuidade da justiça. Alegou que deveria ser abatido o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pago à apelada como antecipação de partilha, abrangendo o apartamento em Águas Claras, o veículo Chevrolet Camaro e a motocicleta. Defendeu que deveriam ser partilhadas as dívidas relativas à empresa Invest Factoring Fomento Mercantil Ltda. Afirmou que os veículos Chevrolet Camaro e Toyota Hilux, a motocicleta e a lancha foram vendidos durante o casamento. O veículo KIA Sportage foi entregue para a apelada. O veículo Hyundai foi furtado também durante o casamento (id 30988227). A apelada apresentou réplica. Impugnou a gratuidade da justiça requerida pelo apelante. Explicou que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) foi pago a título de dação em pagamento de dívida alimentar, conforme acordo realizado entre as partes nos processos n. 2016.07.1.014395-5 e 2015.07.1.006634-9. Observou que as questões relativas à partilha foram tratadas anteriormente. É vedado rediscuti-las. Requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé (id 30988243). As partes especificaram as provas que pretendiam produzir. A apelada requereu a avaliação dos imóveis. O apelante requereu a produção de prova testemunhal (id 30988249). A decisão de saneamento e organização do processo indeferiu as provas requeridas; determinou a regularização da representação processual da apelada, a comprovação da hipossuficiência econômica do apelante, a juntada de laudos de avaliação, a exclusão de um dos veículos mencionados pelas partes, as cotas sociais da empresa e do crédito. Não houve redistribuição do ônus da prova (id 30988256). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça feito pelo apelante e excluiu o veículo KIA Sportage da demanda. Concedeu às partes prazo para a juntada de novos documentos (id 30988289 e 30988293). As partes se manifestaram (id 30988297, 30988300, 30988304, 30988309 e 30988311). A sentença acolheu os pedidos formulados na ação. Determinou a alienação em hasta pública do apartamento localizado em Águas Claras e condenou o apelante a pagar R$ 77.500,00 (setenta e sete mil quinhentos reais), decorrente da venda do veículo Chevrolet Camaro; R$ 40.500,00 (quarenta mil quinhentos reais), decorrente da venda do veículo Toyota Hilux; R$ 21.113,50 (vinte e um mil cento e treze reais e cinquenta centavos), referente à cinquenta por cento (50%) da indenização do sinistro do veículo Hyundai; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) decorrente da venda da motocicleta Yamaha; R$ 9.000,00 (nove mil reais) decorrente da venda da embarcação. O apelante foi condenado a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da alienação do imóvel e do veículo Chevrolet Camaro. Também foi condenado ao pagamento de multa de um por cento (1%) do valor atualizado da causa por litigância de má-fé (id 30988312). O Juízo de Primeiro Grau desproveu os embargos de declaração interpostos pelo apelante (id 30988323). O apelante alega que a sentença desconsiderou a antecipação da partilha registrada no documento apresentado. Afirma que o acordo realizado nos processos n. 2016.07.1.014395-5 e 2015.07.1.006634-9 não serviu para quitação de dívida alimentar, mas para antecipação de partilha. Considera que a sentença não considerou as provas de que a embarcação e o veículo Hyundai foram vendidos durante o casamento e os frutos utilizados pelos ex-cônjuges. Pede a reforma da sentença (id 30988328). Recolheu o preparo (id 30988329). A apelada afirma nas contrarrazões que o documento apresentado pelo apelante se refere a outro imóvel. Sustenta que não houve antecipação da partilha, mas dação em pagamento por força de dívida alimentar. Explica que a partilha da embarcação e do veículo Hyundai foi resolvida em ação anterior (id 30988335). O apelante manifestou-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (id 31523228). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] O principal fundamento adotado pela sentença para acolher os pedidos formulados na ação foi o de que a partilha foi decidida no processo n. 0000546-43.2015.8.07.0007. Formou-se a coisa julgada, de modo que é impossível rediscutir a questão. Cabia apenas determinar o modo de dissolução do condomínio ou de compensação pela venda ou perda dos bens. A sentença analisou cada um dos itens objeto da partilha, incluindo a alegação de que o imóvel n. 502, localizado na CSB 7, Taguatinga, se tratava de antecipação de partilha. Rejeitou o argumento. Considerou que o imóvel, na verdade, foi dado em pagamento de dívida alimentar, conforme acordo realizado nos processos n. 2016.07.1.014395-5 e 2015.07.1.006634-9, documentado nos autos por escritura pública. Aplicou, inclusive, multa por litigância de má-fé (id 30988245 e 30988246). A apelação apresenta alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Reafirma laconicamente que o imóvel configurou antecipação de partilha e que a embarcação e o veículo Hyundai foram vendidos durante o casamento. As alegações são irrelevantes, não permitem afastar o instituto da coisa julgada, principal fundamento da sentença. O objeto da presente ação é apenas extinguir o condomínio. A suposta venda dos bens durante o casamento deveria ter sido alegada na ação de partilha. Não é possível resgatar a discussão na ação de alienação judicial. A apelação também ignora o termo da audiência realizada perante o Juízo da Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, assim como a escritura pública analisada pela sentença. Apenas reapresenta o documento particular juntado na contestação, mas que foi impugnado na réplica. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença para não conhecer da apelação. A sentença fixou honorários advocatícios de dez por cento (10%) apenas sobre o valor da alienação do imóvel e do veículo Chevrolet Camaro, com base no critério da equidade. Contudo, a condenação abrange outros valores, os quais também devem compor a base de cálculo. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu em 2017 que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, portanto devem ser reformados de ofício, sem que se configure reforma em prejuízo das partes.[3] A questão dos honorários foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.[4] Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.[5] A ordem em que os critérios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi a condenação. O proveito econômico é utilizado se não houver condenação. Adota-se o valor da causa quando inexistir condenação e for impossível mensurar o proveito econômico. A sentença não observou o comando legal ao usar o critério da equidade para fixar os honorários advocatícios. O uso da equidade viola o Código de Processo Civil. A utilização se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. As causas de valor inestimável são aquelas em que inexiste benefício patrimonial imediato, conforme lição da doutrina, não aquelas em que o valor é considerado alto.[6] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.746.072, entendeu que os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil devem ser observados para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. A fixação por apreciação equitativa apenas deverá ocorrer nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor for muito baixo.[7] O voto do Ministro Raul Araújo, condutor do acórdão, afasta a interpretação que atribui ao termo inestimável o significado de enorme valor. Afirma ser incabível recorrer a juízos de proporcionalidade e razoabilidade para afastar a incidência de regra jurídica expressamente disciplinada no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a questão nos Recursos Especiais n. 1.812.301 e 1.822.171 (Tema Repetitivo n. 1.046). O julgamento segue o rito dos recursos repetitivos e busca consolidar o entendimento sobre a matéria.[8] Os recursos especiais ainda não foram apreciados e não se determinou a suspensão nacional dos processos. O entendimento acerca da obrigatória observância à regra expressa no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil prevalece enquanto o Superior Tribunal de Justiça não fixar a interpretação a ser dada ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil reduziu a subjetividade na utilização da equidade, tornou objetivo o processo e estabeleceu limites e uma ordem para a fixação da base de cálculo dos honorários. O julgador encontra-se impedido de investigar eventual enquadramento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil quando constatar uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porque a subsunção da norma ao fato terá se esgotado. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil determina, no caso concreto, a fixação dos honorários em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, atendidos o zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa (id 30987820, f. 9). Fixo, de ofício, os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação e majoro esse montante para doze por cento (12%), em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. O não conhecimento da apelação foi integral, razão pela qual se aplica a majoração. O Superior Tribunal de Justiça entende que o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil se aplica aos casos de não conhecimento integral e de não provimento do recurso, como ocorreu no caso dos autos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020. [3] STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017; REsp 1.847.229/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019. [4] BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm&gt;. Acesso em: 23.9.2021: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” [5] BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm&gt;. Acesso em: 23.9.2021: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” [6] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. [7] STJ, REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Rel. para o acórdão Min. Raul Araújo, DJe 29.3.2019. [8] STJ, REsp 1.812.301/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.3.2020.